Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por J. F. da S. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que seja cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o equipamento cânula traqueal siliconada neonatal, sem balonete e com orifício interno de 4,5mm, necessário ao tratamento das enfermidades que a afligem – insuficiência respiratória aguda, bronquelite viral aguda que evoluíra com lesão subglótica –, nos termos indicados por seu médico assistente, por se tratar de paciente com traqueostomia. Segundo o provimento guerreado, os requisitos para concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram se subsistente nota técnica favorável sem ressalvas emitida em caso clínico idêntico e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função, o que não teria se evidenciado na espécie. Inconformada com essa compreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do equipamento que lhe fora prescrito. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que conta atualmente com 1 (um) ano de idade e fora diagnosticada com insuficiência respiratória crônica, bronqueolite viral aguda (BVA), que evoluíra com lesão subglótica, exigindo cuidados com traqueostomia. Aduzira que, conforme o relatório médico anexado aos autos, para a recuperação de sua saúde não existem outras cânulas, com atividade terapêutica similar, oferecidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que sejam igualmente seguras e eficazes em comparação com o material pretendido. Afirmara que o profissional prescritor do equipamento explicara que, "devido ao quadro grave prévio e ao potencial de complicações decorrentes de sua doença NÃO há indicação de uso de cânulas de PVC padronizadas na SES-DF e tão pouco cânulas metálicas devido ao pescoço curto". Pontuara que, dessa forma, os relatórios médicos em anexo comprovariam que a cânula siliconada é essencial para seu tratamento, uma vez que "são compostas de material que se adaptam melhor a anatomia da paciente, possibilita a higienização adequada e reduz de forma significativa o risco de infecções de via aérea inferior que no caso específico pode acarretar insuficiência respiratória e até mesmo óbito"[1]. Aludindo à tese fixada por ocasião do julgamento da controvérsia referente ao Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, afirmara que o debate da questão ora controvertida pressupõe o reconhecimento de que a Constituição Brasileira, por um lado, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, na forma preceituada em seu artigo 5o, caput, por outro, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Carta da República. Verberara que esses deveres objetivam o atendimento do direito humano à saúde, previsto no artigo 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais. Pontificara que o artigo 6o da Lei Federal no 8.080/1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assegura assistência terapêutica integral, que inclui a dispensação de medicamentos cuja prescrição: (I) esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado (conforme artigo 19-M da Lei Federal no 8.080/1990) ou, (II) na falta do protocolo, em conformidade com as relações de medicamentos instituídas pelos entes federados (nos termos dos artigos 19-P e 19-Q da Lei Federal no 8.080/1990). Consignara que, conquanto a legislação mencionada, com as alterações promovidas pela Lei no 12.401/2011, vede o fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou de uso por ela não autorizado, inexistiria expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pelo órgão, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados, nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Elencara os requisitos necessários à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, nos termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, anotando que as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica que apresenta não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido, conforme atestado por seu médico assistente. Acentuara que as especificidades de suas condições clínicas demonstrariam a necessidade/imprescindibilidade do tratamento, conforme declaração da equipe médica assistente responsável pelo seu acompanhamento e recuperação, acrescendo que o tratamento que postula possui registro na ANVISA e que não possui capacidade de custeá-lo com seus próprios recursos econômico-financeiros. Asseverara ressoar desarrazoado e extrapolar os critérios consagrados no Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça exigir estudos de longo prazo e níveis/fases de evidência extremamente robustos e qualificados, ainda não produzidos pela literatura científica, para que o tratamento de saúde possa ser fornecido pelo Poder Público, igualmente excedendo os critérios do Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos – afrontando também a Lei Federal n. 8.080/1990 –, exigir que somente sejam fornecidos pelo Poder Público tratamentos com eficácia curativa. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por J. F. da S. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que seja cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o equipamento cânula traqueal siliconada neonatal, sem balonete e com orifício interno de 4,5mm, necessário ao tratamento das enfermidades que a afligem – insuficiência respiratória aguda, bronquelite viral aguda que evoluíra com lesão subglótica –, nos termos indicados por seu médico assistente, por se tratar de paciente com traqueostomia. Segundo o provimento guerreado, os requisitos para concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram se subsistente nota técnica favorável sem ressalvas emitida em caso clínico idêntico e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função, o que não teria se evidenciado na espécie. Inconformada com essa compreensão, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do equipamento que lhe fora prescrito. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de concessão da tutela de urgência postulada em caráter antecipatório pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do acessório terapêutico cuja dispensação fora recusada provisoriamente pelo decisório vergastado, com a ressalva de que a postulação seria reexaminada tão logo emitida nota técnica pelo NATJUS/TJDFT para o caso concreto. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. O equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da viabilidade de se assegurar o fomento, em caráter antecipatório e antes do pronunciamento do órgão de assessoramento técnico do juízo, do acessório medicamentoso prescrito à agravante, ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, conquanto comercializado regularmente no país. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em fornecer-lhe gratuitamente o equipamento do qual necessita fazer uso constante com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete, pontuando que o uso do acessório integra o instrumental necessário ao seu tratamento. A despeito da gravidade da situação enfrentada pela agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar que demandara. Vejamos. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos e tratamento de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurarem concretude ao direito subjetivo público à saúde que o assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos ou tratamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o atendimento integral à saúde da criança e o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XVIII - garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar; ..........................................................................................XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..........................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, do cotejo dos autos emerge impassível o fato de que a agravante padece de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal[2]. É o que se infere das prescrições contidas no relatório do médico que atendera a agravante, nos seguintes termos[3]: “(...) Paciente J. F. da S., X meses de idade, DN x/2023, SAME 9226665, em acompanhamento regular neste serviço de Endoscopia Respiratória, com antecedentes de bronquiolite virai aguda (BVA) grave com outubro de 2023, com necessidade de intubação, ventilação mecânica e internação em UTI, sendo traqueostomizada em janeiro de 2024. Evoluiu com lesão subglótica e no momento segue em uso de cânula traqueal siliconada neonatal, sem balonete e com orifício interno de 4,5 mm, que deve ser trocada a cada 3-6 meses. Devido ao quadro grave prévio e ao potencial de complicações decorrentes de sua doença NÃO há indicação de uso de cânulas de PVC padronizadas na SES-DF e tão pouco cânulas metálicas devido ao pescoço curto. Sendo assim, a referida paciente tem indicação do uso de cânula siliconada neotatal, sem balonete e com orifício interno de 4,5 mm, pois são compostas de material que se adapta melhor a anatomia da paciente, possibilita a higienização adequada e reduz de forma significativa o risco de infecções de via aérea inferior que no caso especifico pode acarretar insuficiência respiratória e até mesmo óbito. (...)” Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que fora prescrito à agravante o acessório medicamentoso “cânula siliconada neotatal, sem balonete e com orifício interno de 4,5 mm”, integrante do acervo necessário ao tratamento das enfermidades que a acometem, apontando o profissional assistente a não indicação de cânulas de PVC padronizadas na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e tampouco cânulas metálicas. Nesse passo, consoante assinalado, o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), da qual emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990. Sucede que, no caso concreto, conforme pontuado, ainda não houvera manifestação do NATJUS/TJDFT, mediante avaliação da situação clínica da paciente e da evolução de seu tratamento, de molde a subsidiar a elaboração de nota técnica a respeito do caso, subsidiando a elucidação do pedido. Com efeito, não se pode desconsiderar o fato de o acessório não constar do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, não estando padronizado pelo SUS, o que ao menos por ora, ante a ausência de nota técnica exarada pelo núcleo de apoio responsável, encerra óbice à sua dispensação na forma pretendida. A despeito de o equipamento ser licenciado para comercialização no país, ainda não está incorporado nos protocolos clínicos do SUS. Seu fomento, portanto, se dá em caráter excepcional, não podendo ser ignorada a manifestação do órgão técnico de assessoramento. De ser ressalvado, ademais, que a ausência de previsão do equipamento nos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível, pois, inexistindo outra forma mais eficaz de assegurar ao paciente o tratamento do qual necessita, o que se comprova por prescrição médica, impõe-se ao estado a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do equipamento - ainda que não previsto no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde – SUS -, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam. Sucede que, diante das peculiaridades que a situação apresenta, notadamente ante o fato de ainda não ter havido manifestação do NATJUS/TJDFT a respeito do caso, não se afigura passível de ser assimilado o aduzido como retrato da realidade, tampouco ressoando viável o aproveitamento de estudo realizado com base no histórico clínico de paciente diverso. Outrossim, imperioso consignar que o lapso temporal necessário para elaboração de parecer pelo órgão individualizado não se afigura apto a irradiar prejuízo ao tratamento que já é ministrado, não subsistindo risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da necessidade de se aguardar a elaboração da nota técnica até a superveniência do reexame da tutela demandada. Como ainda não há consenso sobre a adequação e necessidade de dispensação do equipamento, não se afigura prudente que a prescrição seja concedida antes da avaliação do caso pelo órgão responsável. O fomento de equipamento não incorporado somente se legitima se atendidas algumas condicionantes, notadamente a indicação técnica e a ausência de tratamento similar disponibilizado, o que não se faz ainda presente, no caso. A ausência de manifestação técnica obsta, nesse momento, que seja assegurada a dispensação do equipamento antes da digressão probatória, pois não se afigura consoante o sistema que o equipamento seja dispensado sem ter sido atestado por órgão técnico sua imprescindibilidade. Em consonância com os elementos de convicção até então reunidos, afigura-se imprescindível o cotejo entre riscos e benefícios ao paciente antes de ser viabilizado o tratamento com o acessório demandado - “cânula siliconada neonatal sem balonete e com orifício interno de 4,5 mm” -, não bastando o diagnóstico de que demanda cuidados com traqueostomia para legitimar sua prescrição à paciente. O fornecimento, frise-se, ocorrerá em situação de excepcionalidade, devendo estar devidamente aparelhado tecnicamente, se o caso. Nesse diapasão, inobstante impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, o fato que sobreleva ressaltar na hipótese em tela e que constitui o elemento normativo-jurisprudencial a afastar a cominação almejada é que a prescrição médica direcionada à agravante suplanta aquilo que é exigível do Estado, ao menos por ora, devendo-se aguardar a manifestação do NATJUS. Imperioso ressalvar que, elaborada a nota técnica, o pedido de tutela de urgência será, então, examinado pelo juiz da causa, abrindo-se novamente via recursal, se o caso. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante, ressalvando que será reapreciado tão logo haja manifestação do órgão de assessoramento técnico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61102139, p. 06 (fl. 08). [2] - ID Num. 201856551, pp. 01/02 (fls. 27/28), Ação Cominatória no 0712308-64.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 201856551, p. 03 (fl. 29), Ação Cominatória no 0712308-64.2024.8.07.0018.